Tribunal: TJES
Processo: 5004892-62.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004892-62.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSADAQUE BRANDAO DIAS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO PREVENTIVA
.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
ORDEM DENEGADA
.
1.

A procuradoria sustenta a que
a presente impetração não deve ser conhecida porque a análise da pretensão veiculada representaria indevida supressão de instância, por não terem sido as alegações trazidas objeto de apreciação pelo Juiz
a quo.

2.

Tal
alegaç
ão
não merece prosperar, porquanto, a matéria
aqui enfrentada
foi trazida no bojo da decisão que decretou a prisão,
de modo qu
e os fundamentos encontram-se aptos para análise desta corte.
3.

A
imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).
4.

prisão do paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, p
or
delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.
5.

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
,
vale registrar que esta via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante, sendo que
no contexto da sua prisão foi apreendida quantidade de droga que fracionada é capaz de render até 280 pedras de crack.
6.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a decisão que decretou a prisão do paciente encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e no risco de reiteração delitiva.

7.

“
A
quantidade e a natureza dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva”
(RHC 109.258/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 26/03/2020).

8.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5004892-62.2023.8.08.0000

PACIENTE: JOSADAQUE BRANDAO DIAS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A, GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL

POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS

A procuradoria sustenta a que
a presente impetração não deve ser conhecida porque a análise da pretensão veiculada representaria indevida supressão de instância, por não terem sido as alegações trazidas objeto de apreciação pelo Juiz
a quo.

Tal
alegaç
ão
não merece prosperar, porquanto, o decreto prisional, proferido pelo juízo singular, é título judicial apto a análise deste tribunal. Não há óbice
para a apreciação

d
o mérito do presente
habeas corpus
, diante de seu caráter urgente.

Ademais, a matéria
aqui enfrentada
foi trazida no bojo da decisão que decretou a prisão,
de modo
qu
e os fundamentos encontram-se aptos para análise desta corte.

Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Trata-se de
h
abeas
c
orpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSADAQUE BRANDÃO DIAS
,
apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES
, que
converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, após identificar como preenchidos os requisitos para a manutenção da custódia cautelar.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores a decretação da prisão preventiva do paciente, sendo que os fundamentos lançados na mencionada decisão, supostamente, estão em descompasso com o entendimento dos Tribunais Superiores.

Afirma, ainda, que o decreto prisional se deu em razão d
a reincidência
no tráfico de drogas
e da quantidade de droga
apreendida, sem, contudo, existir qualquer menção em elementos concretos do
periculum libertatis.

Decisão
indeferindo
a liminar pleiteada.

Informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da D. Procuradoria de Justiça opinando pel
a denegação da ordem
.

Pois bem.

C
omo é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente,
desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente com a sua prisão.
Explico.

Depreende-se que no dia 01 de abril de 2023, o paciente foi preso em flagrante.

F
ora atribuída a
ele
suposta prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06 por ter sido flagrado pelos militares, trazendo consigo e dispensando na lata de lixo, 70 gramas de material entorpecente análogo a crack, que convertido, rende, aproximadamente, 280 pedras, costumeiramente comercializada no valor de R$ 10,00 (dez reais) cada.

Assim, em 02 de abril de 2023, a apontada autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos:

o réu possui condenação criminal transitada em julgado, também por tráfico de drogas,
com pena a cumprir. T
ais circunstâncias indicam, a meu ver, a periculosidade
do autuado e grande possibilidade de reiteração delitiva. Como se sabe,
“
diante do risco concreto de reiteração delitiva, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram, no caso, suficientes
para evitar a prática de novas infrações penais” (STJ, RHC 132.546/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020). Como se não bastasse, foram apreendidos 70 gramas de crack, quantidade esta que pode ser fracionada, segundo os policiais, em aproximadamente 280 pedras. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO DO AUTUADO EM PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal,
para a garantia da ordem pública,
a aplicação da Lei Penal e a conveniência da instrução criminal.

Sabe-se que,
“em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP
”
. (HC 533.013/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a prisão do paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti

(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis

(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que esta via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante, sendo que
no contexto da sua prisão foi apreendida quantidade de droga que fracionada é capaz de render até 280 pedras de crack.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a decisão que decretou a prisão do paciente encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e no risco de reiteração delitiva.

Neste ponto, relembro que
a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente.
Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver (STF, HC 136784, julgado em 22/11/2016; STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018).

Nesse ponto, também rememoro que, diversamente do alegado pelo impetrante, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que
“a quantidade e a natureza dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva”
(RHC 109.258/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 26/03/2020).

Além disso, deve-se ponderar a
necessidade
da prisão para a instrução criminal, de modo que
a
apontada autoridade coatora registrou que o paciente possui condenação criminal transitada em julgado, também por tráfico de drogas,
o que demonstra a sua reiteração delitiva e a insuficiência na imposição de medidas cautelares.

Nesse sentido, é
“
inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

E, por fim,
“
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes,

reincidência,
atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

É o caso dos autos.

Por derradeiro, é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes,
r
esidência fixa e trabalho lícito, por si sós
, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
”
(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Assim, o fato do paciente comprovar a atividade laboral lícita desenvolvida como motoboy, não afasta objetivamente a decretação da prisão preventiva, como pretendido pela defesa.

Ante o exposto
,
conheço o presente
Habeas Corpus
e

DENEGO
a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)